Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-04.2020.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000047-04.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA PRADO MARIETTO - CPF: 275.037.041-87 (EMBARGANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ROSANGELA FATIMA DE ALMEIDA PRADO MARIETTO - CPF: 275.037.041-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (EMBARGANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIO RECURSAL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, CPC – RECURSO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorário recursaL no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2. Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se O acolhiMENTO e provimento DOS DECLARATÓRIOS, para sanar o VÍCIO apontado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1000047-04.2020.8.11.0024 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

A parte embargada, apresentou manifestação (id. 179221662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto
pelo Estado de Mato Grosso visando a reforma do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1000047-04.2020.8.11.0024 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão
.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, o embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Com razão
. Pelo que se denota dos autos, o Juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados,
para declarar

a inexistência e inexigibilidade do Contrato n. 464419239,
condenando
o demandado ao pagamento da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, bem como acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do ente público arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para a autora e de 75% (setenta e cinco por cento) para o réu (id. 124946261).

Sendo assim, o recorrente pleiteia a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC.

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie. A Propósito,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS PROVIDOS.

1 – Os embargos de declaração são a via hábil para reclamar a omissão quanto à fixação de honorários recursais no acordão do julgamento do recurso de apelação.

2 - Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, impõe-se a acolhida e provimento, para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido
.”
(TJMT, RED n. 1048527-59.2020.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 25.04.2023 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada
.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP, RED n. 1131207-14.2014.8.26.0100, 6a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cristina Medina Mogioni, j. 30.06.2021 – negritei)

Nessa trilha e sem maior delonga, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso, majorar os honorários advocatícios devidos pela autora, ora embargada, em favor do Estado de Mato Grosso para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023